Tribunal: TJES
Processo: 5005244-84.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assistência Social; Tratamento Domiciliar (Home Care); Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005244-84.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: JOSE DE SOUZA LEAL e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. LITISCONSORTE. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO LITISCONSORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo Estado do Espírito Santo, por ausência de legitimidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o litisconsorte possui legitimidade para interpor agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso interposto por outro integrante do mesmo polo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, conforme o art. 996 do Código de Processo Civil.

O litisconsorte não possui legitimidade recursal para impugnar decisão que não conheceu do recurso interposto por outro litisconsorte, especialmente quando não interpôs apelação própria contra a sentença.

A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, como a legitimidade, não configura violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), por se tratar de aplicação de norma legal presumidamente conhecida pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O litisconsorte não possui legitimidade recursal para interpor agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso interposto por outro integrante do mesmo polo processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 10, 996 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.029/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.533.933/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.395.302/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/3/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 626.095/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016; STJ, REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões apresentadas (id. 13670017), sustenta o autor, aqui apelado/agravado, em contrarrazões ao agravo interno aviado em face da decisão que deixou de conhecer recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, a ilegitimidade do
Município de Cachoeiro de Itapemirim para impugnar os termos
da decisão monocrática ora agravada, ante a preclusão consumativa e coisa julgada formal, já que
não objetou, a seu tempo, a sentença que lhe foi desfavorável, deixando transcorrer in albis o prazo legal recursal.

C
om efeito, dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil que “
o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”, o que conduz à conclusão de que o ora agravante não detém legitimidade para impugnar a decisão monocrática por meio da qual não foi conhecido o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Ao que se vê, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, ora agravante, de fato não apresentou recurso de apelação contra a sentença que foi impugnada pelo
Estado do Espírito Santo
.

Destarte, se é por meio do agravo interno que são impugnados os termos da decisão unipessoal proferida pelo Relator, certo é que a legitimidade para tal impugnação é
daquele que não teve recurso, a seu tempo interposto, conhecido
, o que não se verifica no caso, na medida em que inexistente apelação interposta pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

Oportuno destacar, aqui, que detém interesse recursal aquele que eventualmente venha a sujeitar-se aos prejuízos advindos d
a decisão que tencione objetar na peça recursal, prejuízos esses que o coloquem em situação de
desvantagem, caso venha d
ecisão recorrida a prevalecer. Vincula-se, assim, o interesse recursal vinculado à
idéia de sucumbência.

E não há desconsiderar, aqui, que a sucumbência é pressuposto, de índole subjetiva, dos recursos e, sob essa perspectiva,
"(...)
se identifica com o interesse de recorrer, é a situação de prejuízo causada pela decisão. Não, porem, no sentido material de dano, mesmo porque, como o direito de ação é abstrato, para demandar e para recorrer não se exige que alguém esteja realmente prejudicado, porque é a própria decisão jurisdicional que vai definir quem tem razão; prejuízo, para fins de recurso, tem um sentido comparativo, de relação entre a expectativa da parte e o que foi decidido. Não apenas é sucumbente aquele que pediu e não foi atendido integralmente; é também aquele que poderia esperar algo explicita ou implicitamente da decisão e não obteve. Basta para que haja sucumbência e, portanto, interesse em recorrer, que a decisão não tenha atendido a uma expectativa, explícita ou implícita, justa ou injusta. Assim é sucumbente aquele que teve ganho parcial na causa, como aquele que venceu, mas teve honorários advocatícios fixados em 10 %, quando o juiz poderia fixar até 20 %. Como se vê, para fins de recurso a sucumbência tem um significado bastante amplo, não exigindo nenhuma análise externa sobre o direito que cada parte tenha, mas simplesmente uma relação desfavorável entre o que podia ser obtido e o que foi decidido. A sucumbência, pois, decorre do desatendimento de uma expectativa juridicamente possível” (FILHO, VICENTE GRECCO, in Direito Processual Civil. 13 ed., vol. II, São Paulo: Saraiva, p. 279-280).

Na espécie, como dito, foi o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quem interpôs recurso de apelação, quedando-se, quanto a isso, inerte o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que, agora, maneja recurso interno contra a decisão que negou provimento ao recurso aviado pelo Ente Estatal, ressentindo-se, sob essa ótica, de legitimidade para tal.

Oportuno destacar sequer ser possível cogitar-se de recorrer o Ente Municipal na condição de terceiro prejudicado (CPC, art. 499), na medida em que
"
terceiro é aquele que, até então, não participa do processo
. O recurso de terceiro é uma modalidade de intervenção de terceiro; o terceiro, com o recurso, passa a fazer parte do processo. Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação (§1° , art. 499, CPC). Só se admite o recurso de terceiro juridicamente prejudicado. O terceiro prejudicado há de ser titular ou da mesma relação jurídica discutida ou de uma relação jurídica conexa com aquela deduzida em juízo. Pode-se dizer que todos aqueles que, legitimados a intervir no processo, não o fizeram, salvo o caso da oposição, podem recorrer" (DIDIIER JR, Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. Salvador: Ed. Podivm, 2007. p. 47)

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "o litisconsorte não tem legitimidade para interpor agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto por outro integrante do mesmo polo processual.
Precedentes" (AgRg no AREsp 860.341/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 1°/6/2016).
2. Semelhantemente, carece de legitimidade recursal pessoa jurídica de direito privado que, intitulando-se terceiro prejudicado, interpõe agravo interno contra decisão que, no caso concreto, não conheceu de recurso especial manejado pela União, parte ré.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.881.029/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO POR LITISCONSORTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso especial do litisconsorte da agravante, por intempestividade.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "O litisconsorte não possui legitimidade recursal para interpor agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso interposto por outro litisconsorte.
Precedentes" (AgInt no AREsp 867.719/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 20/10/2016).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.533.933/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 5/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. LITISCONSORTE. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
1. "O litisconsorte não possui legitimidade recursal para interpor agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso interposto por outro litisconsorte. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 867.719/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 20/10/2016).
2. Tendo o Tribunal a quo fixado os honorários advocatícios no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, não há falar em majoração da verba por esta Corte Superior.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.395.302/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível o agravo interposto por um dos litisconsortes contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto por outro litisconsorte.
2. Agravo não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 626.095/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 3/2/2017.)

Não ostenta, assim, a necessária legitimidade o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM para manejar o presente agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em arremate, registro, por ser necessário, que não se aplica ao presente caso a multa prevista na norma do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, na medida em que, embora verificada a ilegitimidade recursal, não se extrai do recurso interposto inadmissibilidade manifesta ou que sua interposição tenha sido abusiva ou protelatória.

Adite-se, ainda, que
a
presente decisão não constitui violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação do agravante para manifestação acerca do não cabimento do recurso
, uma vez que aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto, ante a ausência de legitimidade recursal

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)